Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705524-33.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO FERREIRA DE VASCONCELOS AGRAVADO: PROSPERY IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, e manteve a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel a ele pertencente. O agravante afirma que o imóvel penhorado é bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/1990. Sustenta que o imóvel penhorado é o local de sua residência e de sua família (esposa e filha), e deverá ser reconhecido e declarado como bem de família, não sendo passível de penhora. Acrescenta que é o local no qual foi cumprida a ordem de intimação, avaliação e penhora. Declara que o referido imóvel se encontra gravado em alienação fiduciária. Assegura que, aliada à impenhorabilidade do bem de família, existe a tese dominante contida no informativo jurisprudencial n. 906, do Superior Tribunal de Justiça, datado de 15 de junho de 2018, segundo a qual o bem de família não é penhorável no caso de contrato de locação comercial. Salienta que há excesso de penhora porque que o valor da avaliação representa quatro vezes o montante perseguido pela agravada. Cita doutrina e jurisprudência para amparar sua tese. Tece considerações sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Reivindica a concessão da assistência judiciária gratuita, e apresenta o comprovante de pagamento do preparo recursal (ID n. 23507984; 23507985). Brevemente relatado, decido. Inicialmente, nada a prover quanto ao requerimento do agravante de que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita, eis que este requerimento foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau (ID n. 40649254 dos autos originários) e, contra a referida decisão, não houve qualquer insurgência do agravante. A questão, portanto, encontra-se preclusa. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos não se fazem presentes. A Lei n. 8.009/1990, que disciplinou a impenhorabilidade do bem de família, considerou, em seu art. 1o, que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. O art. 5o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que, para os efeitos da impenhorabilidade, considera-se residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, garantindo, em última análise, o respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AGRAVANTE. 1. De acordo com a regra prevista no art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao devedor que alega impenhorabilidade de imóvel objeto de constrição em processo execução, com fundamento na Lei no 8.009/90, provar que se trata do único bem de que dispõe para garantir a sua moradia ou de seu núcleo familiar. Ausente essa demonstração, é cabível a penhora do bem. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1301358, 07162027820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso dos autos, não há qualquer evidência de que os direitos aquisitivos penhorados se referem ao único bem da entidade familiar. Conforme consignado na decisão agravada, além de o executado/agravante sequer ter juntado certidões cartorárias que comprovem não possuir outros bens, ônus que lhe incumbia, a prova dos autos contradiz suas alegações, em especial a declaração de bens à Receita Federal (ID n. 58953605 dos autos originários), na qual se verifica que o executado/agravante possui outros imóveis. Não há óbice, portanto, para a penhora efetuada. Registre-se que a alegação de que há excesso de penhora não tem o condão de impedir a constrição, pois, após a alienação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em questão e a quitação do débito, eventual valor remanescente será revertido em favor do devedor. Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10